Tribunal: TJMT
Processo: 1027273-79.2022.8.11.0002
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-15
Data de publicação: 2023-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1027273-79.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[TEREZINHA DE JESUS DIAS - CPF: 384.172.941-04 (RECORRENTE), FELIPE GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 018.798.721-10 (ADVOGADO), ALEXANDRE IAQUINTO MATEUS - CPF: 956.402.151-00 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (RECORRIDO), FLAVIA NEVES NOU DE BRITO - CPF: 932.751.705-97 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMADA E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMANTE .

E M E N T A

Recurso Inominado:
1027273-79.2022.8.11.0002

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE/MT

Recorrentes:
TEREZINHA DE JESUS DIAS

e
OI
S.A.

Recorridos:
TEREZINHA DE JESUS DIAS
e OI
S.A.

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Sessão de Julgamento: 15 à 19/05/2023

Vide Súmula de Julgamento

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO
:

Trata-se de ação em que
a

Recorrente/Recorrid
a

TEREZINHA DE JESUS DIAS

postula reparação por danos morais e desconstituição de débito, em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito.

Contestado o feito
,
foi proferida sentença de
parcial
procedência, com a
condenação da empresa
de telefonia na obrigação de fazer a exclusão do nome da consumidora dos órgãos de
proteção ao crédito, bem como a
o pagamento de indenização por danos morais no montante de R$
3
.000,00 (
três

mil reais).

Ambas as partes apresentaram recurso inominado, pugnando
o
Recorrente/Recorrid
o

TEREZINHA DE JESUS DIAS

pela majoração do valor arbitrado a título de danos morais
,
sugerindo o importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
,

e
a
Recorrente/Recorrid
a

OI

S/A
requer a
reforma da sentença, a fim de que a ação seja
julgada improcedente ou

reduzido o
quantum
indenizatório arbitrado na origem a título de danos morais, por considerá-lo exorbitante e desarrazoado.

Em contrarrazões (ID.
163144665

e
164240673
),
as partes
volve
ram
-se aos mesmos argumentos expostos por ocasião da apresentação d
e
suas razões recursais.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2023